Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA REGULAR.

1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando se verifica que o juízo a quo proferiu sentença observando os limites objetivos delineados pelo princípio da demanda. Não configura julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda, considerando o conjunto da postulação, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora, conforme dispõe o 322, § 2o, do CPC.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
2. Havendo prova de que o condomínio de fato presta serviços a seus condôminos, admitir o inadimplemento do rateio dessas despesas configuraria inequívoco enriquecimento ilícito.
3. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo adesivo da autora.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}